Tribunal: TJDFT
Processo: 0000688-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Confirma-se a sentença concessiva de reabilitação quando presentes os requisitos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.
2 Remessa oficial não provida.